Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713637-58.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 14428700, uma vez que o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação de ID 6535456 já foi analisado e indeferido, nos termos da decisão de ID 13780589. À Secretaria para as demais formalidades de praxe. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador